Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-29.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701879-29.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO MENDES BARBOSA AGRAVADO: SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO MENDES BARBOSA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo 5o Núcleo de Mediação e Conciliação, no PJe 0752143-36.2022.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face de SAGA KOREA COMERCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. O agravante informa que ajuizou ação em face da agravada, com pedido de tutela de urgência para que a agravada cumpra o contrato entre as partes e efetue o pagamento do IPVA, Emplacamento do Veículo, Taxas e demais pendências junto ao DETRAN/DF. No entanto, a decisão ID 138240258, do feito original, indeferiu o pedido de tutela. Afirma que a agravada descumpriu contrato e está gerando prejuízos ao agravante. Requer em sede de tutela recursal, o recebimento e provimento do presente agravo reformando a decisão. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Não é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão de indeferimento de tutela antecipatória, nos termos dos incisos I, II e III do Art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, Resolução n.o 20/2021. Vejamos: Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, Resolução n.o 20/2021 Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; I - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Não está abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. Turma: (Acórdão 1608367, 07130822220228070000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, não conheço do Agravo de Instrumento. Intime-se. Após, arquive-se com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 17 de novembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito